Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERDA DO VÍNCULO FUNCIONAL. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA 1.082/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para garantir a permanência da agravante no plano de saúde do INAS/DF após a perda do vínculo empregatício.
2. A agravante, ex-servidora contratada temporariamente, alega que necessita de tratamento contínuo de hemodiálise e não possui condições financeiras para arcar com a assistência médica após o cancelamento do plano em razão do término do contrato de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a operadora do plano de saúde autogerido pelo INAS/DF deve assegurar a continuidade da assistência médica à agravante, em razão da necessidade de tratamento contínuo, nos moldes do Tema 1.082 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1.082/STJ estabelece que, mesmo após a rescisão de plano coletivo, deve-se assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento essencial à sua sobrevivência, desde que assumam integralmente os custos.
5. O TJDFT tem entendimento consolidado de que planos de saúde autogeridos estão sujeitos à Lei no 9.656/1998, sendo aplicáveis dispositivos que garantem a continuidade do tratamento médico.
6. A previsão regulamentar do INAS/DF (Decreto n. 27.231/2006) quanto à limitação de permanência no plano por um ano após a perda do vínculo funcional não afasta o entendimento vinculante fixado pelo STJ.
7. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, a tutela de urgência deve ser concedida, assegurando a continuidade do tratamento até o julgamento definitivo da ação.
8. Muito embora a tutela pleiteada possua natureza satisfativa, não há perigo de irreversibilidade da medida, já que eventual reforma da decisão pode ser resolvida em perdas e danos, possibilitando a concessão em cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela deferida e determinar que o agravado mantenha a agravante no plano de saúde, desde que arque integralmente com a contraprestação devida, nos moldes do Tema 1.082 do STJ, até o julgamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 8o, § 3o, “b”; 35-C, I e II; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão no 1955889, 0716794-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 21.01.2025.